Tribunal: STF
Processo: AI 679201
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO AO EXAME DO ANTERIOR AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. 



    Inviabilidade do recurso extraordinário interposto de decisão que aprecia medidas cautelares, antecipações de tutelas ou provimentos liminares. Possibilidade de modificação da decisão pela instância de origem. Ausência de juízo definitivo de constitucionalidade. Aplicação da Súmula 735/STF.



    Agravo regimental conhecido e não provido.